Tribunal: TJSP
Processo: 1114863-16.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo – Gratuidade Judiciária.

Sem informações precisas acerca do encerramento informal das atividades da sociedade recorrente e do agravamento da situação financeira dos seus sócios e avalistas, não havia lastro para a formulação de pedido de gratuidade judiciária, não bastando a juntada de documentos que não permitem aferir

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Preparo – Gratuidade Judiciária.

Sem informações precisas acerca do encerramento informal das atividades da sociedade recorrente e do agravamento da situação financeira dos seus sócios e avalistas, não havia lastro para a formulação de pedido de gratuidade judiciária, não bastando a juntada de documentos que não permitem aferir capacidade econômica.

Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1114863-16.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DELFOR MOTORS LTDA, FERNANDO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES e
ALICIANE ANDRADE DE LIMA FERNANDES, são agravados ANDRE FERNANDES
VIEIRA e LEA PEREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114863-16.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 45097
2
Voto n°: 45097
Agravo Interno n°: 1114863-16.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 2a Vara Cível
AGRAVANTES.: DELFOR MOTORS LTDA. e outros.
AGRAVADOS.: ANDRÉ FERNANDES VIEIRA e outro.
AGRAVO
REGIMENTAL

Apelação

Requisitos
de
admissibilidade Preparo Gratuidade Judiciária.
Sem informações precisas acerca do encerramento informal das
atividades da sociedade recorrente e do agravamento da situação
financeira dos seus sócios e avalistas, não havia lastro para a
formulação de pedido de gratuidade judiciária, não bastando a
juntada de documentos que não permitem aferir capacidade
econômica.
Decisão mantida. Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto em razão da
decisão monocrática deste relator que, indeferindo o pedido de gratuidade
judiciária formulado pelos recorrentes, determinou que eles comprovassem o
recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação
por eles interposto (fls. 221/222 dos autos principais e 05/08 do apenso no 01).
Os recorrentes requerem a reforma da decisão monocrática,
argumentando que “ao contrário do decidido, a sociedade apelante não possui
condições de arcar com o valor das custas processuais neste momento”, sendo
“o ativo da sociedade consumido por seus compromissos financeiros”. Sustentam
que a sociedade não mais aufere receitas desde agosto de 2019. Por fim,
mencionam que “arcar com as obrigações da sociedade não é obrigação pessoal
de seus sócios” (fls. 01/08).
É o relatório.
I O recurso não prospera.
As decisões voltadas ao indeferimento do pedido de
gratuidade judiciária, foi tomada, por este relator, após a aferição das seguintes
circunstâncias:
“No caso em exame, o indeferimento é medida imperiosa, já
que os apelantes Fernando e Aliciane são empresários, sócios da apelante Delfor
Motors Ltda., pessoa jurídica que visa lucro, atuante no lucrativo segmento de
comercialização e varejo de automóveis, caminhonetas e utilitários usados, além
de prestação de serviços mecânicos correlatos, cujo capital social integralizado
atinge a expressiva quantia de R$ 300.000,00 (fls. 15/19).
No que importa para a aferição da condição de necessitada,
os documentos apresentados demonstram grande movimentação de valores e
considerável reserva de capital (R$ 343.819,36, cf. fls. 180 e 183), e receita sobre
vendas e serviços no exercício de 2018 (R$ 728.877,67, cf. fls. 184), além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114863-16.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 45097
3
ativo circulante de R$ 3.325.873,29 (cf. fls. 179), referente ao mesmo período, a
indicar que a sociedade recorrente e seus sócios possuem condições de suportar
os encargos processuais.
Por sua vez, os recorrentes André e Léa são empresários (cf.
fls. 26 e 59), vindo a constituir garantia hipotecária em favor da referida
sociedade, no valor de R$ 510.000,00, representada por uma fazenda, no
município de Além Paraíba/MG (fls. 59/64).
Insta consignar que, em agosto de 2018, os recorrentes
realizaram o recolhimento das custas processuais alusivas ao ajuizamento dos
presentes embargos, em valores próximos a R$ 5.000,00 (fls. 117/120).” (fls.
222).
Com efeito. Tal solução deve prevalecer.
Os recorrentes não apresentaram adminículo probatório
algum, a fim de comprovarem a alegada miserabilidade econômica ensejadora da
concessão da gratuidade judiciária, não apresentando provas de que a recorrente
Delfor se encontra inativa ou tenha deixado de auferir receitas a partir de agosto
de 2019, não se prestando a tal desiderato a mera apresentação de relatório de
faturamento resumido, elaborado pelo seu contador de confiança e não subscrito
pelo seu representante legal, pelo qual se denota, inclusive, o faturamento de
receitas na ordem de R$ 230.486,40, entre novembro de 2018 e julho de 2019
(fls. 04 dos autos em apenso).
Os recorrentes insinuam que tal sociedade se encontra
inativa desde tal data, sendo que, em consulta realizada perante o portal
eletrônico da Secretaria da Receita Federal, ela permanece em atividade.
E ainda que houvesse a demonstração do encerramento
informal das atividades empresariais, haveriam os recorrentes de prestar
informações precisas sobre sua situação econômica, demonstrando a destinação
dada ao patrimônio da empresa, através de documentos contábeis que
comprovassem sua “liquidação extrajudicial”.
Em suma, os recorrentes não demonstraram que a pessoa
jurídica se encontra inoperante, muito menos a eventual destinação dada ao seu
patrimônio.
Insta consignar que o pedido de gratuidade judiciária tem
natureza excepcional e abrangência limitada às pessoas jurídicas com fins
lucrativos, necessitando sempre da comprovação, de modo satisfatório, da
impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
A propósito, em manifestação sobre o tema, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu:
“(...) ainda que a lei assegura a presunção de veracidade à
declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir
acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1114863-16.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 45097
4
hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não
ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial. Confira-se
o AgRg no AREsp 737.289/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em
17/12/2015, DJe 12/2/2016”.
É o que consta do Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 845.404/SP, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 12 de maio de 2016.
Por outra, os demais recorrentes, todos empresários, não
apresentaram documentos que viabilizassem a averiguação e confirmação de
seus reais rendimentos mensais.
É bom lembrar também que a taxa judiciária é renda pública,
carreada aos cofres do Estado por força da lei, e ao juiz descabe abrir mão da
sua exigência, máxime quando os agravantes, como no caso em exame, não
trazem para os autos qualquer elemento indicativo de que estão impossibilitados
de recolher custas, de modo a justificar o merecimento do benefício pleiteado.
Por conseguinte, não há como se carrear ao Estado, e,
consequentemente, à sociedade, o ônus de subsidiar eventual gestão
empresarial deficitária.
Em suma, sem informações precisas acerca do agravamento
da situação financeira dos agravantes, não há lastro para a concessão de
gratuidade judiciária, não bastando a juntada de documentos que não permitem
aferir sua real capacidade econômica.
II Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, devendo
os recorrentes recolherem as custas de preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos
termos do § 7o, do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo,
conforme determinação de fls. 222 (dos autos principais).
ITAMAR GAINO
Relator